Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. FATO GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ACORDO HOMOLOGADO. INEXIGIBILIDADE. NOVOS FATOS.

1. A convivência familiar é um direito fundamental da criança e do adolescente, expressamente previsto no art. 4o da Lei n.o 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo certo que o estreitamento do vínculo entre os menores e o genitor deve ser estimulado, salvo se demonstre que a convivência com um dos pais não se mostre benéfico aos filhos.

2. Diante de indícios de fatos graves cometidos contra a criança, a questão sobre a continuidade ou suspensão da visita paterna deverá ser precedida de ampla e profunda dilação probatória, inclusive com a realização de estudo psicossocial, além de outras provas que sejam necessárias para se concluir que a convivência paterna seja benéfica aos menores. Assim, a apreciação da questão posta sub judice reclama que se leve em conta o melhor interesse do menor, sempre visando ao seu bem-estar.

3. A despeito da concessão do direito de visitas paternas, conforme parecer do Ministério Público, o título executivo prolatado em 2015, diante dos novos fatos relatados, não mais detém exigibilidade quanto à cláusula de visitação.

4. Nego-se provimento ao recurso.